Tribunal: TJSP
Processo: 0011015-43.2021.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
VOTO No 28552

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA

Ementa:
VOTO No 28552

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.